Tribunal: STF
Processo: RE 1405541
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO. DECISÃO MONOCRÁTICA.Inexistindo fundamentos hábeis a alterar a decisão monocrática, o agravo deve ser improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Inicialmente, passo a examinar o recurso da FUNASA.



    Tendo em vista reiteradas decisões proferidas pelo STJ, adoto a posição daquele Tribunal Superior, nos termos da sua Súmula nº 150, no tocante ao prazo prescricional nas execuções de título judicial oriundo de ação coletiva.



    (...)



    Desta forma, em relação à Ação Ordinária nº 95.00.16023-4, o trânsito em julgado se deu em 09/08/2004, e, tendo a execução sido ajuizada em 15/07/2009, inocorreu a alegada prescrição.



    No que pertine à base de cálculo dos honorários advocatícios, entendo que a verba honorária estipulada no processo judicial decorre exclusivamente da sucumbência da causa, o que afasta, portanto, os valores pagos na via administrativa como base de cálculo para a verba honorária.



    Ressalto que não afasto o art. 24, da Lei 8.906/94, apenas determino que os honorários sejam calculados exclusivamente sobre os valores que efetivamente serão pagos, nestes autos judiciais, pela Administração.



    Se é certo que os honorários advocatícios são do advogado, da mesma forma é correto afirmar-se que, se houve redução no valor devido aos autores em vista do pagamento realizado administrativamente, tal questão deve ser dirimida entre o advogado e a parte, já que foi quem acordou em receber administrativamente os valores ao mesmo tempo em que os postulava judicialmente.



    Passo ao exame dos juros de mora. De acordo com a jurisprudência dominante do egrégio STF, o art. 1º - F da Lei nº 9.494/97, acrescido pela MP nº 2.180-35/2001, que rege os juros de mora nas condenações impostas à Fazenda Pública para pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores e empregados públicos, tem aplicação imediata, independentemente da data de ajuizamento da ação judicial.



    Portanto, da citação até a edição da Lei nº 11.960/2009, de 30/06/2009, os juros de mora devem ser calculados no percentual de 0,5% ao mês. A partir de julho de 2009, aplica-se o art. 1º - F da Lei nº 9.494/97 com a redação da Lei 11.960/2009, devendo ser utilizado o índice de atualização monetária das cadernetas de poupança.



    (...)



    Saliento ser descabida a imputação do ônus moratório à parte exequente, pois foi a Administração que deixou de implantar os anuênios a seus servidores, dando causa ao ajuizamento da ação.



    Portanto, deve ser dado parcial provimento ao apelo da FUNASA para afastar os valores pagos administrativamente da base de cálculo dos honorários advocatícios. A fim de evitar a reformatio in pejus, pois a FUNASA requereu a aplicação da taxa de 0,5% ao mês a partir de agosto de 2001, os juros de mora devem incidir no referido percentual de agosto de 2001 até a edição da Lei nº 11.960/2009, de 30/06/2009. A partir de julho de 2009, aplica-se o art. 1º - F da Lei nº 9.494/97 com a redação da Lei 11.960/2009, devendo ser utilizado oíndice de atualização monetária das cadernetas de poupança.



    Passo a examinar o recurso da parte embargada. Preliminarmente, verifico que a matéria ventilada no Agravo Retido se confunde com o mérito desta apelação, razão pela qual com este será analisado. No que se refere à incidência do reajuste de 28,86% sobre os anuênios, cabe salientar que a base de cálculo do referido adicional é o vencimento básico do servidor. Portanto, tendo este sido reajustado (MP nº 1.704-5/98), o adicional, por sua vez,também o foi, não podendo receber novo reajuste.



    É descabida a inclusão das rubricas referentes às férias e 13º salário na base de cálculo dos anuênios. Nos termos do revogado art. 67 da Lei nº 8.112/90, o adicional por tempo de serviço incide exclusivamente sobre o vencimento básico do servidor.



    No que se refere aos honorários dos embargos à execução, esclareço que a alegação de prescrição da pretensão executória se caracteriza como questão prejudicial ao exame do mérito, sendo o valor da causa dos embargos o valor considerado como excesso de execução pelo embargante, por se tratar do pedido principal da ação (art. 259, IV, do CPC). Entendo que deve ser mantida a decisão recorrida, eis que evidente a sucumbênciarecíproca, na forma preconizada pelo art. 21 do CPC. O pedido formulado na petição inicial foi acolhido parcialmente, não podendo ser reconhecida a sucumbência mínima de nenhuma das partes. Cabível, também, a determinação de compensação da verba, eis que, além de ser o entendimento desta Corte, é possibilidade constante na Súmula 306 do STJ, in verbis: 'Os honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado àexecução do saldo sem excluir alegitimidade da própria parte.'



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao apelo da FUNASA e nego seguimento ao apelo dos embargados, nos termos da fundamentação



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente